Tribunal: STF
Processo: ARE 1408558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da requerente. Sem razão. Emissão de ruídos sonoros em desacordo com o normativo aplicável. Poluição sonora que afeta o meio ambiente artificial. Diversas inspeções e exigências. Inobservância reiterada dos padrões sonoros. Proteção ambiental que é dever do Estado por comando constitucional. Laudos comprovando a irregularidade sonorada empresa. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De resto, destaco que os diplomas ambientais trazem um conceito legal de poluição. Neste sentido, destaco o inc. III do art. 3º do PNMA e art. 2º da Lei 997 do Estado de São Paulo. De modo geral, toda poluição seria uma degradação ambiental, isto é, uma alteração adversa, com resultados específicos e significativos sobre as condições naturais, estéticas, de vida, de atividades, sanitárias e/ou contrárias aos padrões fixados.



    Inquestionável que a emissão de ruído se relaciona como agente poluidor. Ademais, ainda que o inc. I do art. 3º do PNMA traga apenas um conceito legal natural do meio ambiente, tem-se a evolução legal e jurisprudencial a reconhecê-lo em sua dimensão artificial, vide o enquadramento urbano dado pelos art. 182 e 183 do Estatuto da Cidade e a jurisprudência sedimentada pelo STF quanto ao meio ambiente do trabalho.



    A hipótese de poluição sonora resta constatada de modo pragmático, pois se verifica quando ultrapassados os padrões fixados. No caso, os critérios estão delineados na Resolução do CONAMA n° 01, de 08.03.90, em seus itens I e II:



    (...)



    Conforme o Auto de Inspeção AI nº 1445573 que ensejou o parecer técnico nº 156/2012/ IPSA, a apelante superou os limites determinados na NBR 10.151/2000. Em razão da manutenção dos ruídos, houve o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Advertência AIIPA n° 60002172, fixando também obrigações a serem realizadas em 30 dias. Contudo, devido à inspeção realizada em 3 e 4 de julho de 2014, a emissão de sons ainda estavam acima do permitido, ocasionando a lavratura do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Advertência AIIPA n° 60000986.



    Neste engodo, não há qualquer óbice às penalidades e exigências fixadas. O meio ambiente sustentável pertence à coletividade e sua preservação, regeneração e recuperação é dever de todos e do Estado, consoante art. 225 da CF. Assim, a atuação repressiva e sancionatória está de acordo com o comando constitucional e observou as exigências legais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente